Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA, FORMULADO NO BOJO DO RECURSO, NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato indicado na inicial e o condenou ao pagamento do valor de R$6.074,86, em razão da anulação do contrato e do retorno ao estado anterior.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de nulidade de contrato de crédito consignado contra o banco réu. Narrou, em síntese, que, ao celebrar o contrato, acreditava que os descontos regulares em seu contracheque amortizariam a dívida mesmo com os encargos e juros.
3. Assegurou que não recebeu o cartão ou extratos do débito, assim como não foi previamente informado a respeito das características essenciais do negócio jurídico celebrado, o que impediu a compreensão de que deveria realizar o pagamento do valor total do empréstimo no mês seguinte e que a dívida poderia perdurar por longos anos, caso a quitação do valor integral não fosse realizada no mês seguinte.
4. Diante dos fatos narrados, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e a inexistência do débito respectivo; a condenação do réu na obrigação de se abster de realizar qualquer desconto em sua folha de pagamento; à restituição, em dobro, do valor pago em excesso; e o pagamento de indenização à título de danos morais.
5. Nas razões do recurso, o réu, preliminarmente, pugna pelo “desbloqueio de todas as penhoras ainda existentes em nome do Banco requerido”, ao argumento de que a sentença não transitou em julgado. Também argui preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de informações essenciais para o julgamento da ação revisional, consistente na indicação das cláusulas contratuais que entende ilegais ou abusivas.
6. No mérito, sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de má-fé e comprovação do dano moral.
7. Destaca que nos contratos de cartão de crédito consignado não há necessidade de desbloqueio do cartão físico, posto que na operação denominada “TELE SAQUE”, o cartão pode “nascer sacado”. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”.
8. Ressalta que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura. Assegura que a operação em questão não é impagável. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
9. Inicialmente, deixa-se de conhecer o pedido formulado no bojo do presente recurso (“desbloqueio de todas as penhoras”), ante a ausência de penhora de valores em desfavor do banco réu.
10. No tocante a preliminar de inépcia da inicial, cumpre dizer que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a levantar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
11. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise da preliminar não suscitada no momento oportuno (preliminar de inépcia da inicial e razão da ausência de informações essenciais para o julgamento da ação revisional, consistente na indicação das cláusulas contratuais que entende ilegais ou abusivas).
12. Essa preliminar, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecer conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
13. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado e anuiu em contratar cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
14. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
15. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
16. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano moral e má-fé.
17. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
18. Nesse diapasão, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
19. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
20. Ainda, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
21. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
22. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
23. Na espécie, o instrumento contratual (ID 24067551) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
24. Ocorre que, a despeito da operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Assim, devem ser redigidos com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
25. Aliás, trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital; permite o pagamento mínimo da fatura do cartão; e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
26. À vista disso, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
27. No entanto, ao examinar o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 24067551) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado.
28. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
29. A análise do instrumento negocial demonstra que, além de possuir cláusulas confusas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omitiu informações essenciais da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”, o que induziu o consumidor a acreditar que contraiu um empréstimo consignado comum.
30. Em que pese constar informações sobre o valor do empréstimo liberado, o custo efetivo total – CET, a taxa de juros e valor da parcela mínima consignada, a redação do mencionado instrumento é dúbia e o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
31. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
32. Do mesmo modo, as cláusulas, em especial nas que têm informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao revés, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
33. Evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
34. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado comum que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.
35. Ressalta-se que o crédito de valores foi realizado através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 24067553), o que reforça a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.
36. Destarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado.
37. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 24067551), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
38. Como se pode ver, inegável que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
39. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito[1].
40. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
41. Como os descontos no contracheque do autor foram embasados em contrato celebrado entre as partes, imperioso reconhecer que o réu agiu no exercido de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Destarte, ausente a má-fé, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
42. Por fim, embora evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há nos autos demonstração de que tal conduta tenha acarretado danos morais ao autor, que, na hipótese, não é presumido.
43. Com efeito, o fato de ter o autor contratado empréstimo sem informações claras a respeito de sua forma de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar danos de natureza extrapatrimonial.
44. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
45. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
46. Condenado o réu no pagamento das custas processuais. Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9099/95).

[1] (Acórdão 1275688, 07389969020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)